Tribunal: TJDFT
Processo: 0007887-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVENTO MUSICAL. ARTISTA DE RENOME NACIONAL. CONTRATAÇÃO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL EM PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO E/OU IRREGULAR DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SUPERFATURAMENTO NO PREÇO CONTRATADO. DANO AO ERÁRIO. CAPITULAÇÃO COMO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCURSÃO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL (ARTIGO 10, CAPUT, DA LEI No 8.429/92). CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISPENSA REGULAR. PREÇO COMPATÍVEL COM O PRATICADO NO MERCADO. ARTISTA RECONHECIDO NACIONALMENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO AO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. INEXISTÊNCIA. ILÍCITOS IMPRECADOS. PROVA INEXISTENTE. IMPROBIDADE ILIDIDA. LITISCONSORTE PASSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. QUESTÕES ATINADAS AO MÉRITO. AFASTAMENTO PELA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. APELAÇÕES DOS RÉUS. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Alinhados os fatos reputados como aptos a serem qualificados como atos de improbidade administrativa e impregnada aos réus a condição de protagonistas dos ilícitos divisados e içados como sustentação do pedido, denotando que guardam nítida pertinência subjetiva com os fatos e fundamentos alinhados como causa de pedir e com o pedido formulado, a legitimidade passiva ad causam resta patenteada, consubstanciando a apreensão dos fatos e dos seus protagonistas e a eventual tipificação do apurado no enquadramento legal matérias reservadas exclusivamente ao mérito, porquanto norteadores da elucidação da lide, não guardando afinação com as condições da ação ou pressupostos processuais.
3. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
4. Aviando ação de improbidade em face de agentes públicos e empresa signatária de contrato administrativo de prestação de serviços, o Ministério Público, como protagonista da prestação almejada, atrai para si o encargo de lastrear os fatos que alinhara com suporte probatório de molde a conduzir à apreensão de que incursionaram os réus pela prática de atos ímprobos, devendo ser sancionados no formato da lei especial, derivando da ausência de comprovação do imprecado e da insubsistência de demonstração dos ilícitos que teriam afetado os cofres públicos a rejeição do pedido como expressão do devido processo legal, que incorpora a cláusula geral de repartição do ônus probatório como travejamento inerente aos direitos e garantias individuais.
5. Ausentes elementos técnicos e materiais atestando que os ex-agentes públicos, enquanto exercendo cargos comissionados em empresa pública já extinta, celebraram contratos de prestação de serviços artísticos sem prévio procedimento licitatório ou de regular dispensa ou inexigibilidade do procedimento seletivo, tampouco que houvera superfaturamento no preço ajustado ou o pagamento de serviços desguarnecidos de lastro contratual, conforme, ademais, atestado pelos órgãos de controle interno e externo, restando patenteada a ausência de qualquer ato ilícito que repercutira em prejuízo ao erário local, a pretensão de condenação por ato de improbidade administrativa deve ser refutada por completa ausência de suporte dos fatos constitutivos da pretensão formulada (Lei no 8.429/92, art. 10; CPC, art. 373, I).
6. A contratação de cantor de renome e reconhecido nacionalmente para apresentação em evento público em data comemorativa com dispensa de dispensa de licitação, após observadas as exigências formais pertinentes, não se divisando, ademais, sobrepreço, superfaturamento ou situação de favorecimento indevido ao contratado ou aos gestores públicos, inserindo-se em hipótese de inexigibilidade de certame seletivo, pois inviável, prestados os serviços, não reveste de ilicitude os atos praticados, a formalização do contrato e a execução dos serviços artísticos contratados, inviabilizando a qualificação de ilícitos administrativos e a caracterização de atos de improbidade administrativa (Lei no 8.666/93, arts. 25, III, e 26).
7. Apelações dos réus conhecidas e providas. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Pedido improcedente. Unânime.